Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722658-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DARLIENE COSTA DOS SANTOS RECORRIDO: STUDIO VÍDEO FOTO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA. FGTS APLICADO. AUSÊNCIA DE PROVA. MOVIMENTAÇÃO INTENSA. PENHORABILIDADE. 1. Demonstrada a insuficiência de recursos deve-se conceder o benefício da gratuidade da justiça. 2. As importâncias depositas nas contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis. No entanto, esta proteção legal decai quando sacado e movimentado, pois assim passa a compor o acervo de bens do devedor. 3. A utilização da conta poupança para movimentações diversas, em curto tempo, descaracteriza a sua natureza, e, por consequência, afasta a proteção legal do art. 833, X, do CPC, em razão do abuso do direito. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos valores bloqueados ante a sua natureza alimentar. Aduz que o importe constrito é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e incide sobre conta bancária do tipo poupança. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Da análise dos autos, no entanto, não é possível inferir que a verba constrita decorra de aplicação do saldo do FGTS, pois os comprovantes de pagamento da referida rubrica apontam saques das importâncias de R$ 4.175,41 e 6.496,85 (ID 47637611 e 47637612), que não constam dos depósitos descritos no extrato da conta poupança (ID 47637610). Tal ilação se torna evidente quando se observa que os saques foram realizados nos dias 11 e 13 de janeiro/2023, enquanto os depósitos na conta poupança em 05, 15 e 18 de abril/2023. Assim, não há como reconhecer a natureza salarial das verbas. Não obstante, a agravante suscita o art. 833, inc. X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Todavia, a utilização da conta poupança para movimentações diversas, em curto tempo, tal como havida pela agravante, descaracteriza a sua natureza, e, por consequência, afasta a proteção legal invocada, em razão do abuso do direito” (ID 50895386 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal (natureza alimentar da verba constrita), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030